Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728725-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARVALHO, RITA DE CASSIA CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Rita de Cassia Carvalho – ME e Rita de Cassia Carvalho, indeferiu os pedidos da exequente/agravante para expedição de ofícios à Junta Comercial e à Receita Federal (ID 162445688 do processo n. 0740416-04.2017.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 49071106), narra o agravante ter comparecido ao antigo endereço da pessoa jurídica executada e constatado o exercício de atividade empresarial similar, com nome fantasia semelhante. Afirma, portanto, a necessidade de expedição do ofício à Junta Comercial, para obtenção dos dados cadastrais da sociedade empresária que ali se estabeleceu, para aferição de eventual sucessão empresarial. Sustenta, ademais, a imprescindibilidade da expedição de ofício à Receita Federal, para acesso à declaração de operações com cartão de crédito realizadas pela sócia, com o objetivo de identificar eventual confusão patrimonial e subsidiar possível pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que as diligências empreendidas nos autos não lograram êxito na identificação de bens penhoráveis, e que as medidas vindicadas poderiam evidenciar a ocultação de patrimônio. Argumenta a existência de risco de arquivamento do processo, a justificar o deferimento liminar do pedido recursal. Pleiteia, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar "a expedição dos ofícios à Junta Comercial para identificar o CNPJ do referido restaurante e à Receita Federal, para apresentar a declaração através do sistema DECRED (DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO)”. Preparo recolhido ao ID 49071611. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 162172789 dos autos do cumprimento de sentença) a realização de expedição de ofícios à Junta Comercial, para identificação de CNPJ da pessoa jurídica instalada no endereço da executada, e à Receita Federal, para obtenção de declaração de operações com cartões de crédito realizadas pela sócia. O d. magistrado indeferiu os pedidos nos seguintes termos (ID de origem 162445688): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora relatou que diligenciou ao endereço da ré e constatou que funciona no local restaurante com nome semelhante ao da ré. Pugna pela expedição de ofício à Junta Comercial para identificar o CNPJ do referido restaurante. No mais, requereu ofício à Receita Federal para "apresentar a declaração através do sistema DECRED (DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO) que é de caráter obrigatório das administradoras dos cartões de bandeira a prazo, para caso localizar compras que estão direcionadas aos sócios, e não à empresa em si, configure prova hábil para possível caracterização de confusão patrimonial e eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica." Indefiro os pedidos. A Junta Comercial não impõe sigilo aos dados que a parte pretende obter, de forma que pode diligenciar diretamente ao órgão e obter as informações necessárias. No mais, a requerida é empresária individual e a execução já está direcionada tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa física, de forma que não se justifica a expedição de ofício com o fim de obter prova para possível caracterização de confusão patrimonial e desconsideração da personalidade jurídica. Voltem os autos ao arquivo. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 10/10/2018 (ID 23801741) e que foram realizadas diligências inexitosas no sentido de encontrar bens da devedora nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf e Sniper, o que resultou na suspensão da execução em 8/12/2021 (ID de origem 109336949). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis das executadas, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência, ainda mais quando identificado que a informação almejada pode ser obtida pela própria parte exequente perante a Junta Comercial. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se encontrar, por outros meios, bens penhoráveis, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por outro lado, quanto ao pedido de ofício à Receita Federal para acesso ao sistema DECRED, o que se pretende em realidade é a quebra de sigilo dos dados da sócia, referentes às operações de cartões de crédito. E, nessa medida, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” (REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, DJE: 28/10/2021). Sobressai ainda que a finalidade apontada pelo exequente/agravante para tal diligência era a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, como exposto pelo magistrado na r. decisão, a referida sócia já integra o polo passivo da demanda, de modo que, a princípio, a medida se revelaria inócua. Assim, diante das diligências já efetuadas, da análise prefacial sobre a utilidade e a proporcionalidade da medida, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência das medidas vindicadas, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora